Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-27.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, requer a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP. Caso a condenação seja mantida, requer a fixação do regime inicial aberto.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas (ID 46904950). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 47504377).
III. As provas foram conclusivas em apontar que o apelante, ao ser abordado na condução de veículo automotor sem possuir habilitação, atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se como se fosse o seu irmão, Francisco, porquanto cumpria pena relativa a outro crime. Nesse aspecto, a atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, fugir da responsabilidade penal, é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal e não caracteriza exercício do direito de defesa ou mesmo excludente de culpabilidade, como argumenta a defesa. Em reforço, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, segundo a qual ‘a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa’.
IV. Ademais, considerando-se a adoção da progressividade no que tange ao regime de cumprimento de pena privativa da liberdade, bem como considerando a Folha de Antecedentes do apelante, a qual demonstra a reincidência em crime doloso, está justificada a aplicação do regime semiaberto, a teor do que dispõe a Súmula 269 do STJ.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.